Tribunal: STF
Processo: SS 5360
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Novo Oriente com o objetivo de suspender a execução de sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Oriente, nos autos do MS nº 0001331-97.2019.8.06.0134, no sentido de determinar, quanto ao mês da impetração do writ e seguintes do exercício financeiro de 2019, a transferência da diferença entre valor correspondente à 7% (sete por cento) da receita tributária efetivamente realizada no exercício anterior e o que foi efetivamente repassado à Câmara Municipal de Novo Oriente a título de duodécimos.
    A parte requerente informa que o pedido de suspensão ajuizado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) foi indeferido, o que deu ensejo à renovação do pedido no Supremo Tribunal Federal ante a existência de matéria constitucional controvertida na origem referente à interpretação do art. 29-A da Constituição Federal e à necessidade de observância do regime de precatórios.
    Defende que a execução da decisão proferida em 2020, nos autos MS nº 0001331-97.2019.8.06.0134, tendo como referência o exercício financeiro de 2019, viola a ordem pública, uma vez que houve perda superveniente de objeto do mandamus, “não [havendo] mais interesse do Legislativo em discutir o valor do repasse do duodécimo do ano que se encerrou”.
    Aduz, também, que a execução da decisão objurgada “ensejará a total subversão e obstaculização da implementação das políticas públicas municipais, especialmente levando em consideração os programas e projetos já previstos nas leis orçamentárias e plataforma de governo do atual gestor”.
    No ponto, argumenta que, “desde o mês de Julho até Dezembro de 2019, formou-se um passivo, em tese, no importe de R$ 285.186,18 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos)”, e que o repasse imediato desse valor, somado ao montante a ser repassado no mês a tútulo de duodécimo do ano de 2020, põe em risco as finanças públicas (ordem econômica) e a prestação de serviços essenciais e a continuidade de políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo local (ordem administrativa).
    Destaca que, além da difícil realidade decorrente do enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo federal nº 6/2020, Decreto estadual nº 33.510/2020 e Decretos municipais nºs 11/2020, 12/2020 e 16/2020), o Município de Novo Oriente enfrenta situação de emergência em razão das chuvas que atingiram a região (Decreto municipal nº 7/2020 e Decreto estadual nº 33.529/2020), condição que será agravada na hipótese de vir a ser compelida a dar cumprimento à decisão ora impugnada.
    Requer que
    “[...]
    b) [se] DEFIRA o pedido de SUSPENSÃO INTEGRAL DA SEGURANÇA proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0001331-97.2019.8.06.0134, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Oriente - CE;
    c) Subsidiariamente, [se] DEFIRA o pedido de SUSPENSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0001331-97.2019.8.06.0134, para que as diferenças dos valores atinentes ao ano de 2019 (Julho a Dezembro), sejam pagas somente após o trânsito em julgado da decisão judicial, com total observância do regime de precatórios, previsto no art. 100, caput, da CF/88.”
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, entendo que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional atinente à interpretação do art. 29-A c/c art. 168 da Constituição Federal.
    Destaco que o instituto da suspensão não se preste à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 15 da Lei nº 12.016/2009).
    Dessa perspectiva, entendo, em juízo de delibação provisório próprio da via de contracautela, que o art. 29-A da Constituição Federal prescreve o percentual máximo do total das despesas do Poder Legislativo Municipal, o qual incide sobre “[o] somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior”; e não os duodécimos a serem repassados os Poder Legislativo local, o qual deve, à luz do entendimento firmado em sede cautelar no MS nº 31.671/RN, guardar também correlação com a receita arrecadada no exercício financeiro corrente do repasse.
    Entendo que a ordem de repasse imediato do montante ao Poder Legislativo do Município de Novo Oriente é potencialmente lesiva à ordem administrativa e à economia municipal, comprometendo a gestão de recursos pelo Poder Executivo respectivo e a prestação de serviços e bens à comunidade, devendo sua execução aguardar eventual trânsito em julgado do processo na origem ou apreciação do direito pelo STF em sede recursal, própria à análise do direito em caráter definitivo.
    Dessa perspectiva, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença nos autos do Processo nº 0001331-97.2019.8.06.0134.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente